Tribunal: TJPA
Processo: 0103072-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103072-50.2016.8.14.0301

APELANTE: DALVA RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária DPVAT, sob fundamento de ausência de comprovação do grau de invalidez, diante do não comparecimento da autora à perícia médica designada.

2.

A recorrente sustenta nulidade da sentença por suposta extinção indevida por abandono da causa, ausência de intimação válida e necessidade de reabertura da instrução para realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade da sentença por extinção indevida do feito por abandono da causa; (ii) saber se a ausência de prova pericial, decorrente do não comparecimento da parte à perícia, autoriza a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida não extinguiu o processo sem resolução de mérito, mas julgou improcedente o pedido, em razão da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, afastando a incidência do art. 485, III, do CPC e da Súmula 240 do STJ.
4. A intimação para comparecimento à perícia foi considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos.
5. O comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo, exigindo intimação direta da parte, sendo legítima a preclusão da prova diante do não comparecimento injustificado.
6. A comprovação do grau de invalidez em demandas de seguro DPVAT depende, em regra, de prova pericial, incumbindo ao autor o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A ausência de produção da prova essencial conduz à improcedência do pedido por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova pericial indispensável, por não comparecimento injustificado da parte, enseja a improcedência do pedido por insuficiência probatória. 2. Não configura abandono da causa o julgamento de improcedência fundado na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, parágrafo único; 373, I; 487, I. Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.364.911/GO

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente – ID 16800818) a tempestividade (ID 16800845) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DALVA RIBEIRO RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou
improcedente o pedido
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC .

A
decisão recorrida
(id 16800843) consignou, em síntese, que a autora alegou ter sofrido lesões decorrentes de acidente de trânsito e recebido administrativamente o valor de R$ 4.218,75, postulando a complementação da indenização securitária. Contudo, destacou o magistrado que a realização de prova pericial médica era imprescindível para aferição do grau de invalidez, não tendo sido realizada em razão do não comparecimento da autora à perícia designada, mesmo após intimação pessoal. Reconheceu-se, assim, a preclusão da prova pericial e a consequente ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, julgando-se improcedente o pedido. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade .

Em suas
razões recursais
(id 16800844), a apelante sustenta
a
nulidade da sentença por suposta extinção indevida do processo por abandono da causa;
a
ausência de intimação válida, uma vez que não foi localizada no endereço e não houve intimação de seus novos patronos;
a
inexistência do elemento subjetivo do abandono;
a
necessidade de observância do art. 485, §1º, do CPC;
a
violação à Súmula 240 do STJ, por ausência de requerimento da parte ré para extinção. Ao final, requereu o pedido de anulação da sentença com retorno dos autos para regular instrução, especialmente para realização de prova pericial .

Em
contrarrazões
(id 16800849), a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o feito não foi extinto por abandono, mas julgado improcedente por ausência de prova; a autora não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), sobretudo por não comparecer à perícia; inexistem provas de invalidez superior àquela já indenizada administrativamente; e a perícia judicial era indispensável à comprovação do alegado direito .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a sentença padece de nulidade por suposta extinção indevida por abandono da causa; e se é possível a reforma do julgado diante da ausência de produção de prova pericial, essencial à comprovação do direito invocado.

A tese recursal parte de premissa equivocada.

Conforme se extrai da sentença, não houve extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, mas sim
julgamento de improcedência
, com resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito .

Nesse contexto, não se aplicam as disposições do art. 485, III e §1º, do CPC, tampouco a Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono.

Quando a improcedência decorre da ausência de prova essencial, não se está diante de abandono processual, mas de julgamento de mérito por insuficiência probatória. Quando o autor não consegue provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), a sentença é de improcedência (julgamento de mérito com coisa julgada material), enquanto o abandono de causa gera extinção sem mérito (art. 485, III, CPC)

Logo, resta afastada a alegação de nulidade por inobservância dos requisitos do abandono da causa.

Ademais, consta dos autos que a parte autora foi intimada pessoalmente para comparecimento à perícia, não sendo localizada no endereço informado, circunstância certificada nos autos .

O juízo de origem aplicou corretamente o
art. 274, parágrafo único, do CPC
, segundo o qual estabelece
que as intimações enviadas ao endereço constante dos autos são consideradas válidas, mesmo que não recebidas pessoalmente pelo interessado, caso não haja comunicação prévia de mudança de endereço ao juízo. Isso torna obrigatória a atualização de dados pelas partes para evitar intimações fictas.

Cabe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, sendo sua inércia suficiente para validar a intimação.

Nessa esteira, não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação dos novos patronos, pois a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia supre a finalidade do ato, especialmente quando se trata de providência que depende diretamente da sua presença física. Trata-se de ato personalíssimo. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. Neste sentido, cito o julgado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese:

Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1.
O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo

a

perícia

sobre

a

própria

parte,

é

necessária a sua intimação

pessoal,

não

por

meio

do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente. 3. Recurso especial provido.

(STJ- RECURSO ESPECIAL Nº 1.364.911 – GO)

A demanda versa sobre cobrança de diferença de seguro DPVAT por invalidez permanente, sendo incontroverso que a autora já recebeu administrativamente determinado valor.

Registre-se, dada a sua pertinência, que a indenização é graduada conforme o grau de invalidez (art. 3º da Lei nº 6.194/74); e que comprovação do grau de incapacidade exige, via de regra, prova pericial médica.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC) No caso concreto, a autora não compareceu à perícia designada, inviabilizando a produção da principal prova do processo.

A consequência jurídica é inequívoca: preclusão da prova e ausência de demonstração do direito alegado, o que conduz, necessariamente, à improcedência do pedido.

Os argumentos da apelante não se sustentam, pois incorreu em erro na premissa fática (a sentença não extinguiu o feito por abandono); não obteve êxito na tese relativa a irregularidade da intimação, pois é válida a intimação no endereço constante dos autos; e não se desincumbiu do ônus da prova técnica (perícia)

Portanto, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que se mostra juridicamente adequada e alinhada à legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026